Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708154-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALDIR GUIDO VARANDAS JUNIOR AGRAVADO: LAC ENGENHARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WALDIR GUIDO VARNDAS JÚNIOR contra decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0717727-19.2024.8.07.0001, suspendeu leilão designado sem a respectiva caução, assim como indeferiu a penhora sobre créditos da parte executada. A parte agravada juntou petição de ID no 71130106, informando que “as partes se compuseram amigavelmente”. Consoante consulta ao sistema informatizado de acompanhamento processual do TJDFT, verifico que a d. Juíza singular determinou a suspensão do processo originário até o cumprimento do acordo firmado entre as partes (10.11.2026). Diante de tal situação, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Ante o exposto, restando afastado o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente recurso, JULGO PREJUDICADO O RECURSO de agravo de instrumento, pela perda superveniente do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC/2015. Após, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador